Tribunal: TCU
Processo: 004.404/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio-alimentação, em forma de cartão eletrônico com chip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 118/2025, sob a responsabilidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, cujo objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao HCPA/ Hospital de Clínicas de Porto Alegre e ao Representante; e 9.5. apensar o presente processo ao TC Processo 003.485/2025-0 , com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014.